Tribunal: TJMT
Processo: 1013073-64.2022.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013073-64.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[R. C. S. F. - CPF: 087.112.431-98 (APELADO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), RODRIGO DE CASTRO SOUZA - CPF: 043.509.386-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO – MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA – FORTUITO INTERNO – REACOMODAÇÃO – EXCESSIVA DEMORA PARA O VOO REMARCADO – ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL CARACTERIZADO –QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Embora o mero cancelamento ou atraso no início de voo não faça presumir a caracterização de dano moral, este se configura na hipótese em que há demora exorbitante para o início do voo remarcado, de forma a atrasar consideravelmente a chegada ao destino, associada à não prestação de assistência material aos passageiros.

II - Quando arbitrada em patamar inferior aos parâmetros aplicáveis na espécie, sem que a parte beneficiária manifeste sua irresignação pelas vias recursais adequadas, a indenização por danos morais merece apenas ser mantida, em atenção ao preceito que veda a reformatio in pejus.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por AZUL LINHAS AÉREAS S/A, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por RODRIGO CHAVES SOUZA FILHO, representado por seu genitor RODRIGO DE CASTRO SOUZA, julgou procedente o pedido autoral, com resolução de mérito, e assim, condenou a requerida a pagar em favor do autor o quantum de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização, corrigido monetariamente a partir da data da sentença e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda condenou a companhia aérea ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante inicialmente discorre sobre o índice de eficiência da companhia aérea. Fala que o cancelamento do voo ocorreu em decorrência de manutenção de emergência na aeronave.

Diz que durante inspeção técnica de segurança realizada antes de cada decolagem, foi identificada uma falha mecânica na aeronave, razão pela qual, houve a necessidade do cancelamento para a devida manutenção.

Afirma que cumpriu com a determinação contida no art. 21, da resolução n. 400 da ANAC consistente no fornecimento de alimentação e reacomodação do passageiro para o próximo voo disponível.

Posto isso, defende a inocorrência de dano moral, com o que pugna pelo afastamento ou redução da indenização correspondente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 217810774.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo não provimento do presente recurso. (ID. 220068152)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na hipótese, o requerente representado por seu genitor, ajuizou ação de indenização por danos morais, narrando que adquiriu junto à requerida passagem aérea com destino a um resort (Ibero Star), em Salvador/BA.

Disse que o voo estava previsto sair de Cuiabá no dia 16/04/2022, às 02:00, com destino a São Paulo; saindo de São Paulo às 06:10 para cidade Belo Horizonte/MG; saindo de Belo Horizonte/MG às 08:05 e chegando ao seu destino Salvador/BA, à 09:00, do mesmo dia.

Falou que, depois de chegarem no aeroporto de São Paulo e, dentro da aeronave, foi informado de que o voo seria cancelado e que seria redirecionado para outro, para seguir viagem.

Relatou que foi reacomodado em outro voo somente às 16:00, desta feita, da companhia aérea - Latam, com mais de 08 horas após o voo original.

Disse que não recebeu qualquer assistência de ordem material da requerida e, que, devido ao ocorrido, teve despesas adicionais com diária de hotel no valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais).

Com essa narrativa, postulou pela condenação da companhia aérea à indenização pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

A sentença julgou o pedido procedente conforme relatório alhures.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

Verifica-se que o autor teve o voo cancelado e foi realocado para outro que teve início cerca de 10 horas após o horário programado, acarretando atraso considerável para a chegada ao destino.

Sem negar os fatos alegados pelo requerente, a ré procura justificar a falha ocorrida, alegando que a alteração do voo ocorreu em decorrência de impedimentos operacionais – necessidade de manutenção não programada na aeronave.

A tese defensiva não merece acolhimento.

Conforme a teoria do risco, acolhida pelo art. 927, parágrafo único, do CC, incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada. Tais hipóteses caracterizam fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

É evidente que a alegada manutenção emergencial caracteriza fortuito interno, por se tratar de circunstância previsível e inerente à atividade das companhias aéreas, de modo que não afasta a responsabilidade da ré.

Por outro lado, embora o mero cancelamento ou atraso de voo não faça presumir o dano moral, fato é que o prejuízo restou configurado devido à excessiva demora para o voo remarcado pela ré, associada à ausência da prestação de assistência material ao requerente, o que, diga-se de passagem, apesar de alegada, não restou devidamente demonstrada nos autos.

Nesse sentido:

“[...] 5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte

material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. [...]

(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)

Reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), ao revés da exorbitância alegada pela apelante, se revela diminuta, sendo, inclusive, inferior ao patamar praticado por esta Corte em casos correlatos, razão pela qual merece ser mantida, em atenção à vedação à reformatio in pejus.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024